Tribunal: TJDFT
Processo: 0747898-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. PEDIDO INDEFERIDO. PORTARIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE PROÍBE A VISITAÇÃO A MAIS DE UM INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O preso possui o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos, em dias determinados, a fim de proporcionar-lhe a sua reeducação e reinserção na sociedade, todavia, o direito à visitação do preso não é absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto.
2. Em que pese o disposto no art. 7o da Portaria no 8/2016 da VEP, é inviável proibir que a irmã do interno possa visitá-lo, sob o argumento de que já está cadastrada para visitar seu companheiro, uma vez que gera uma limitação aos direitos e garantias constitucionais, porquanto a norma extrapola o direito regulamentar e viola normas de hierarquia superior, sobretudo porque a visitante é a única familiar na lista de um deles.
3. Recurso conhecido e provido.